Tribunal: STF
Processo: AI 678663
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA
AO TEXTO CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.
- O debate em torno da aferição dos pressupostos de admissibilidade dos recursos
 trabalhistas em geral, ainda que se cuide de recurso de revista, não viabiliza
o acesso à via recursal extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema
 de caráter
eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
- Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição não viabilizam
o acesso à via recursal extraordinária, cuja utilização supõe e necessária ocorr
ência de conflito imediato com o ordenamento constitucional. Precedentes.